Tribunal: TJSP
Processo: 1500928-61.2019.8.26.0372
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Embargos de Declaração. Vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal). Alegação de omissão no v. acórdão. Pretensão prejudicada. Apelante condenado ao cumprimento de 19 dias de prisão simples. Ausência de insurgência pelo Ministério Público. Decurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos, entre a publicação da r. sentença

Ementa:
Embargos de Declaração. Vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal). Alegação de omissão no v. acórdão. Pretensão prejudicada. Apelante condenado ao cumprimento de 19 dias de prisão simples. Ausência de insurgência pelo Ministério Público. Decurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos, entre a publicação da r. sentença recorrida e a publicação do v. acórdão. Consumada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Exegese dos artigos 107, inciso IV, 109, VI, 110, § 1o, e 117, IV, todos do Código Penal. Extinção da punibilidade do apelante ora declarada de ofício. Prejudicado o julgamento do mérito.